Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-12.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008515-12.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FRANCELINA MARTINS - CPF: 065.522.541-21 (RECORRENTE), IZADORA LUIZA GUIMARAES GONCALVES - CPF: 035.986.551-85 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), EMILLI VITORIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 095.310.421-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS COMUNS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO NEGATIVA OU DANO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O mero vazamento de dados pessoais, sem a demonstração de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de procedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu dano moral pelo vazamento de dados a terceiros.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE DADOS
, Id. 127685811, na qual em apertada síntese destaca a parte autora que de forma indevida, eis que sem sua autorização, teve seus dados pessoais (cópia dos carnês de pagamento referente as compras realizadas em seu nome), disponibilizadas a terceiro (Requerida Emilli).

Circunstancia que entende apta a reparação por dano moral, eis que segundo a autora, as informações referentes ao histórico das compras realizadas foram utilizadas pela Requerida (Emilli), para fundamentar alegações de seu processo de separação, instante em que esclarece que a Sra. Emilli é ex-esposa do tio da autora, denominado Sr. José Francelino, o que entende que por precisar das notas presentes no sistema da Gazin, a Requerida (Emilli), os requereu perante a primeira Requerida (Gazin), haja vista, que acreditava que o Sr. José havia prestado um suposto apoio financeiro nas compras realizadas.

Concluindo que não restou outra alternativa senão a busca por provimento jurisdicional afim de garantir seus direitos, motivo que diante da exposição de suas informações pessoais constantes ao arquivo da primeira Requerida (Gazin), pleiteia, seja a mesma condenada no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como, a segunda Requerida (Emilli), por ter usado seus dados pessoais, seja condenada na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de contestação, a primeira Requerida (Moveis Gazin), Id. 132381352, salienta que sempre agiu de acordo com a legislação consumerista, sem extrapolar qualquer limite legal para oferta de seus produtos e serviços, aduzindo ainda que para a empresa Ré, a solicitação era totalmente legítima, por se tratar de pessoa da mesma família, conviverem publicamente e irem juntas até a loja da Ré transparecendo uma relação sólida de harmonia entre família.

Esclarecendo que é tão vítima quanto a autora, uma vez que a segunda Requerida, de má-fé, se utilizou dessa relação para requerer informações.

Concluindo ainda que não houve vazamento de dados na rede mundial de comunicação internet, tampouco venda de dados para empresas interessadas, portanto, não há o que falar em lesão por parte da autora das informações obtidas pela segunda Requerida, uma vez que a autora era sobrinha da segunda Requerida, então não houve vazamento de dados pessoais como, nome, data de nascimento, endereço, profissão, documentos, pois a segunda Requerida já possuía essas informações, tendo acesso enquanto casada com o tio da autora.

Enquanto que em sede de contestação, Id.156627756, a segunda Requerida (EMILLI), destacou que ação proposta se funda inteiramente no fato da Requerida ter solicitado na Loja Gazin os dados sobre os bens móveis adquiridos por ela e o esposo, em nome da Autora, eis que a aquisição dos bens móveis pertencentes à Ré e o ex-esposo foram adquiridos em nome da Autora, posto que o Sr. José Francelino estava com o nome negativado no SPC e a Sra. Emelli não tinha rendimento suficiente para abertura de crédito na Loja Gazin, já que eram vários objetos a serem adquiridos, ocasião em que menciona que a Requerente está usando de má-fé, pois sabe muito bem que os bens móveis foram pagos
pela Ré e o ex-esposo, tio dela,
e a eles pertenciam, esclarecendo que não violou o sigilo privado da Autora, posto que, somente, solicitou dados que se referiam a ela (bens adquiridos na constância da união estável com o tio dela).

Instante em que argumenta que o ato de solicitar os carnês das compras na Loja Gazin, que estavam em nome da Requerente não violou a vida privada dela, pois não há referência de dados pessoais nesses documentos, mas tão somente nome da pessoa, endereço e valor da compra.

Isso tudo já é de conhecimento da Requerida (independente do acesso aos carnês), ela só pediu o papel para facilitar a partilha dos bens, por conter os valores exatos das compras que ela e o ex-esposo pagaram, resumindo que o fato narrado na petição inicial não caracteriza nem mesmo mero dissabor, quanto mais dano moral, motivo que indevido o dano moral, bem como, que sequer possui condição financeira de manter, a contento, seu sustento e da família, motivo que pleiteia seja o pedido de dano moral deve ser julgado IMPROCEDENTE.

Pois bem
.
Antes de discorrer a respeito quanto ao cenário jurídico, consigna-se que a situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias.

In caso,
temos em tela um cenário de suposta exposição de dados pessoais, a saber, carnês de pagamento emitidos pela primeira Requerida (Gazin), os quais em nome da parte autora, emitidos e entregues a segunda Requerida (Emilli).

[...]

O que repercute no entendimento de que a exposição de dados pessoais, estes não são classificados como sensíveis, mas comuns, no passo em que não há que se falar em violação da intimidade da Autora, eis que correspondentes a dados comuns, os quais desacompanhados de efetiva comprovação do dano alegado, não se verifica possibilidade de indenização.

Consignar, em se tratando de violação à direitos de personalidade, neste caso relacionada à intimidade e privacidade, há a dificuldade ou impossibilidade na respectiva produção de provas, razão pela qual existem diversas hipóteses de incidência do dano moral
in re ipsa
(presumido, que independe de prova) já consolidadas pela jurisprudência, o que não se confunde com o caso em tela, eis que os possíveis dados disponibilizados (carnê das compras em nome da Autora),
não alcançam natureza de informação pessoal sensível
, não atingindo a honra e a dignidade da Requerente, motivo que afastado a natureza indenizatória.

Isto porque, toda a demanda se faz ante fato da possível exposição de dados, o que se percebe o pedido de indenização puro e simples ante o fato de ter tido seus dados expostos, haja vista, que além da exposição alegada, tem-se que não houve nada mais acostado a não ser notas de áudios decorrentes de conversas oriundas de aplicativo whatzap, as quais supostamente realizadas entre o tio da Requerida e a Vendedora da primeira Requerida.

Assim, vislumbra-se como pano de fundo uma discussão decorrente de reflexos familiares, a saber, a separação/dissolvição de união estável ocorrida entre o tio da Requerente e a segunda Requerida, entendimento este que se comprova via cópia de termo de DISOLVIÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL, acostado por ambas as partes, a Requerente via Id. 127685827 e a segunda Requerida (Emilli), ao Id.156630209, fls. 09/10.

Logo, imperioso INDEFERIR, o pedido de indenização por dano moral carreado em sede de petição inicial, uma vez, que não restou demonstrado a sujeição da parte autora a lesão de cunho moral, bem como, possível exposição a constrangimento em decorrência dos fatos ocorridos, motivo que diante da ausência de material probatório que ateste que a Requerente sofreu abalo a sua moral, resta prejudicado o pedido de dano moral, razão que a improcedência é medida que se impõe.

[...]”

Verifica nos autos que inexiste comprovação acerca do efetivo dano que alega ter sofrido.

O vazamento de dados pessoais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o mero vazamento de dados, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo.

No caso em tela, os dados supostamente vazados são de natureza comum, não se enquadrando como sensíveis, nos termos do art.
5o
,
II
, da
Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais
(
LGPD
).

A autora não comprovou qualquer prejuízo decorrente da alegada exposição dos seus dados, não sendo o caso de dano in re ipsa.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. I - Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais. II - A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual reformulada para condenar a concessionária ao pagamento da indenização, ao fundamento de que se trata de dados pessoais de pessoa idosa. III - A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi, em nenhum momento, abordada pelo Tribunal Estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. In casu, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art.
1.025
do
CPC/2015
, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art.
1022
do
CPC/2015
, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte. Tal não se verificou no presente feito. Precedente:
AgInt no REsp 1737467/SC
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020. IV - O art.
5o
,
II
, da
LGPD
, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser classificados como sensíveis. V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações. VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ -
AREsp: 2130619 SP
2022/0152262-2, Ministro Francisco Falcão. Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Vale dizer, com fundamento no posicionamento consolidado no STJ, que apesar de ser uma falha indesejável no tratamento de informações pessoais, o vazamento de dados não tem a capacidade, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo imprescindível, em eventual pedido de indenização, que o titular dos dados comprove o efetivo prejuízo gerado pela exposição dessas informações, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (
CPC
, art.
373
,
I
), a sentença de improcedência merece ser mantida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025